Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.